Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714984-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WELLINGTON ANDRADE SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTIVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 10/03/2000 e o pedido de liquidação de sentença foi protocolado somente em 2009, conforme se verifica nos autos do processo n. 0134432- 69.2009.8.07.0001, quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3. A tese firmada no REsp 1.336.026/PE (Tema Repetitivo STJ no 880), julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC, é inaplicável ao caso, pois não houve demora na entrega de fichas financeiras pelo Executado, além de o ajuizamento da execução de fazer não interferir no prazo prescricional da execução de pagar. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 199, inciso I, e 202, incisos I e VI, ambos do Código Civil, e 8o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32, sustentando a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o feito originário estaria sob condição suspensiva diante da apresentação de incidente processual e posteriores recursos, bem como o cumprimento de sentença teria sido apresentado em 2009, com sucessivas suspensões deferidas pelo juízo de primeira instância, razão pela qual não haveria que se falar em desídia do exequente hábil a justificar a extinção da pretensão. Assevera que o decisum vergastado desconsidera o período em que a contagem do prazo prescricional restou suspensa em razão do regular trâmite processual, ressaltando que a prescrição teve reiniciada a sua contagem em 19/4/2022, pela metade, ou seja, 2 (dois) anos e meio, motivo pelo qual seu termo extintivo somente ocorreria em caso de não instauração de cumprimento de sentença até 19/10/2024. b) artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 199, inciso I, e 202, incisos I e VI, ambos do Código Civil, e 8o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 12/12/2003 e o pedido de liquidação de sentença foi protocolado somente em agosto de 2009, conforme se verifica dos autos (ID 46142362 – pg. 21), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória (ID 49750212 - Pág. 6). A despeito das alegações dos apelantes, a tese firmada no REsp 1.336.026/PE (Tema Repetitivo STJ no 880), julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC, é inaplicável ao caso, pois não houve demora na entrega de fichas financeiras pelo Executado, além de o ajuizamento da execução de fazer não interferir no prazo prescricional da execução de pagar (ID 49750212 - Pág. 7). No caso, somente em junho de 2006 o Sindicato requereu a apresentação das fichas financeiras (ID 46142361 – pg 75). A determinação foi publicada em 24 de outubro de 2006 (ID 46142361 – pg. 78) e o Distrito Federal apresentou as referidas fichas em fevereiro de 2007 (ID 46142361 – pg. 84). Portanto, a demora de quase 6 anos para o início da liquidação não pode ser atribuída à Administração, como alega o recorrente (ID 49750212 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024